Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. CONTA DE ÁGUA DESPROPORCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE OMISSÃO. REJEITADA. CONSUMO EFETIVO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROTESTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CONTA NÃO PAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou "improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto, para condenar a autora ao pagamento de R$ 7.271,82 (sete mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), atualizados e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês desde 13/4/2023".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51052092). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, alega a necessidade de inversão do ônus da prova, afirmando que caberia à Caesb comprovar a regularidade da cobrança. Aduz que as medições verificadas nos meses subsequentes à fatura abusiva foram na mesma média das faturas anteriores, o que comprova a incorreção da fatura questionada. Pede a cassação da sentença ou sua reforma, com a procedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, a recorrida rebate as alegações da recorrente, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
5. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença. A uma porque, em havendo omissão, o art. 1.013, §3o, III, do CPC, permite o imediato julgamento do pedido não analisado. A duas porque, ainda que indiretamente, a questão foi analisada pelo Juízo, ao fundamentar que o ônus da prova seria da autora.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
8. Não obstante tratar-se de empresa pública, não há a presunção de legitimidade do ato administrativo, posto que não atua como autoridade pública, mas como prestadora de serviços a consumidor; e se a consumidora prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média de consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrido, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373 II, do Código de Processo Civil.
9. Na hipótese, a fornecedora de serviços não se desincumbiu do ônus de comprovar a exatidão da medição e o consumo elevado. O fato de o imóvel estar em obras não gera presunção de que houve uso desproporcional da água. Ademais, o simples fato de o responsável pela obra ter afirmado que havia um vazamento não é suficiente para confirmar a correção da medição. Vale lembrar que, nos termos do art. 63 do Decreto no 26.590/2006, compete à CAESB a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção. No caso, a Caesb não logrou comprovar a existência de vazamentos no imóvel ou a inexistência de vazamentos nas instalações externas. Por fim, ainda que o imóvel tenha estado fechado e desabitado em alguns meses, a absurda discrepância entre a média de consumo de água apurada nos meses imediatamente anteriores e posteriores ao mês em questão revela a necessidade de desconstituição da fatura questionada e emissão de outra, com base na média de consumo apurado, conforme critério adotado pela resolução ADASA n° 14/11, em seu art. 92.
10. Quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, sem razão a recorrente, um vez que a fatura em questão sequer chegou a ser paga pela autora e o protesto se deu em razão do não pagamento da conta.
11. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. CONSUMO DE ÁGUA DESPROPORCIONAL. MÊS DE AGOSTO/2019. CONSUMO EFETIVO. ÔNUS DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO DA CONTA. HONORÀRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que declarou nulo o débito referente à conta de água e esgoto do mês de agosto de 2019 e determinou que fosse emitida nova fatura, considerando o consumo médio da unidade habitacional da parte autora. 2. A parte recorrente suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, em face da complexidade da causa. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. 3. Compulsando os autos, verifica-se que no mês de agosto de 2019 (ID 24934390) a empresa ré emitiu fatura com valor totalmente desproporcional, considerando a média de consumo da parte autora, tanto no que se refere aos meses anteriores ou subsequentes à da fatura discutida, de modo que a disparidade aferida ensejou solicitação de reparo no hidrômetro da residência da consumidora, bem como o pedido de revisão da fatura. Contudo, a parte ré manteve-se inerte, não se desincumbindo de comprovar que houve o efetivo consumo pela parte autora ou a existência de eventual vazamento. 4. Ressalta-se que o acréscimo exagerado no valor da fatura, sem a constatação de vazamento na rede interna, justifica a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelo consumidor, e respalda o juízo de experiência comum de que há defeito a ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Não obstante, conquanto a fatura goze de presunção relativa de veracidade, incumbe à parte ré demonstrar o efetivo consumo pela parte autora quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das suas faturas mensais. 5. Isto posto, escorreita a sentença que declarou nulo o débito cobrado pela parte ré e a ela determinou que emitisse nova fatura, com base na média de consumo da consumidora. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais). 7. A ementa servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1349518, 07536856020208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e (i) determinar a emissão de nova fatura em relação ao mês junho/2022 com base no consumo médio dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao mês em questão e (ii) julgar improcedente o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários advocatícios dada a inexistência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.